Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706138-26.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: PRISCILA DE SOUSA GARCIA, P. F. D. O. G. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 43784595) opostos contra a r. decisão deste relator (ID 43443552) que determinou a certificação do trânsito em julgado e a remessa do processo à instância de origem, haja vista o esgotamento desta instância recursal. Aduz o embargante que a r. decisão seria obscura, tendo em vista que foi apresentado acordo no processo para devida homologação, porém este não foi apreciado. Defende a necessidade de homologação do acordo a fim de que produza seus efeitos legais. Requer que se “conheça e acolha os presentes embargos de declaração, com a homologação do acordo em testilha para que produza seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo-se o feito com fulcro no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil”. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Contudo, apesar de seu conhecimento, os embargos não se prestam à revisão do que restou deliberado, mas sim para correção dos vícios apontados no artigo 1022, e incisos, do CPC, ou seja, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso dos autos. Na verdade, o embargante está a manejar este recurso com a finalidade de rever o decisum, com o objetivo de adequação da decisão ao entendimento que entende correto, o que não se concebe nos estritos limites dos embargos de declaração. Atente-se que o acordo que se pretende a homologação foi apresentado após a prolação do acórdão pela Turma, o qual analisou detidamente o recurso interposto. E, em assim sendo, após este julgamento se encerrou a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Esclareço que eventual análise e homologação do acordo firmado entre as partes deverá ser dirigida ao Juízo de origem, a quem compete inclusive conhecer de eventual cumprimento do julgado. Logo, inexiste qualquer vício quanto ao tema, mas nítido inconformismo da parte embargante em relação à solução aplicada. Essas as razões por que NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios, mantendo íntegra a decisão embargada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator